Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-77.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança de cláusula penal – Sentença de improcedência – Apelo da locadora – Insuficiência do conjunto probatório para a formação de certeza a respeito da natureza necessária das benfeitorias realizadas pela parte locatária sem autorização da locadora – Acolhimento – Fotografias que ilustram problemas

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança de cláusula penal – Sentença de improcedência – Apelo da locadora – Insuficiência do conjunto probatório para a formação de certeza a respeito da natureza necessária das benfeitorias realizadas pela parte locatária sem autorização da locadora – Acolhimento – Fotografias que ilustram problemas cuja natureza necessária dos respectivos reparos é questionável – Colocação de piso de cerâmica que não pode ser considerada benfeitoria necessária, por visar a incremento de utilidade e, eventualmente, de aformoseamento do bem – Locatária e fiador que, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, quedaram-se inertes – Não atendimento à prescrição do artigo 373, inciso II, do CPC – Infração contratual caracterizada – Multa por infração contratual devida – Resolução do contrato por inadimplemento da locatária – Despejo decretado – Condenação de locatária e fiador ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a suspensão de exigibilidade a que alude o artigo 98, § 3o, do CPC – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.